Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706079-24.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUBER MELO NASSAR APELADO: POLLYANNE REGINA OLIVA BASSO, GLAUCO MELO NASSAR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 46609294) interposta por GLAUBER MELO NASSAR contra sentença (ID 46609286) proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de conhecimento movida por POLLYANNE REGINA OLIVA BASSO em desfavor do apelante e de GLAUCO MELO NASSAR. O nobre Sentenciante julgou procedente em parte o pedido para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), a título de reparação por danos materiais, a qual deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir de 9.12.2019, data do contrato, e de juros moratórios de 1% (um por cento), a contar da citação. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenaram-se autora e réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à proporção de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento), respectivamente, suspensa a exigibilidade em favor da requerente por ser beneficiária da justiça gratuita. Inconformado, o réu GLAUBER MELO NASSAR, em suas razões recursais (ID 46609294), suscita sua ilegitimidade ad causam, asseverando não possuir vínculo profissional com o outro litisconsorte, mencionando jamais ter prestado quaisquer serviços à apelada, exceto curso de trading. Requer, assim, sua exclusão do feito. Conquanto intimados, os apelados deixaram fluir em branco o prazo para contrarrazões (ID 46609304). É o relato do essencial. O recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. O art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil e seus parágrafos estabelecem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. De fato, analisando os autos, compreende-se que o apelante GLAUBER MELO NASSAR não apresentou perante a Instância primeva qualquer alegação acerca de sua ilegitimidade, notadamente na peça de contestação (ID 46609045). Somente GLAUCO MELO NASSAR questionou sua pertinência subjetiva na lide (ID 46609159 p. 11), tema tratado e decidido pela sentença (ID 46609286). Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. Sabe-se que é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na Instância a quo, ainda que seja matéria de ordem pública, uma vez que, representaria supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sobre o assunto, este Tribunal de Justiça já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO RÉU. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. VALOR BLOQUEADO. AUSÊNCIA REMUNERAÇÃO CAPITAL. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. TERMO FINAL PARA ATUALIZAÇÃO. DATA DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA VINCULADA AO JUÍZO. 1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto. (...) 6. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida em parte e não provida. (Acórdão 1435946, 07108012720218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES NÃO DISCUTIDAS NA ORIGEM. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Não arguidas e nem discutidas na origem, não se conhece das preliminares, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tendo em vista a ocorrência de inovação recursal. (...) 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1381571, 00118051920168070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o fato de a preliminar de ilegitimidade de GLAUBER MELO NASSAR não ter sido objeto de alegação em Primeira Instância, fica esta Relatoria impossibilitada de conhecer do recurso interposto. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador